Tribunal: TJMT
Processo: 1028322-67.2024.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028322-67.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), CARLINDO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 979.752.901-06 (APELADO), JOAO GUSTAVO FRANCO DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 358.988.048-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1028322-67.2024.8.11.0041

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A

APELADO: CARLINDO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO BUSCA E APREENSÃO
–
PARCIAL PROCEDENCIA -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
-
REVISÃO DO CONTRATO
– PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – LEGALIDADE DOS
JUROS MORATÓRIOS NO PERCENTUAL DE 6% AO MÊS – DESCABIMENTO –
ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS – INTELIGÊNCIA DOS ART. 406 DO CC E ART. 161, §1º DO CTN – RECURSO DESPROVIDO.

1 –
Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada totalmente procedente.

2 - Constatada a abusividade/ilegalidade dos juros moratórios contratados de

6,00% ao mês, deve ser mantida a sentença que os reduziu ao percentual de 1% ao mês, correspondente a 12% ao ano, consoante a legislação em vigor - art. 406 do CC, c/c art. 161, § 1º, do CTN.

3 – Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A
, contra a sentença proferida na
ação de Busca e Apreensão
ajuizada contra
CARLINDO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR,
que
julgou parcialmente procedente
o pedido inicial de busca e apreensão, para reduzir os juros moratórios do contrato em discussão para 1,00% ao mês, mantendo no mais, o contrato, consolidando em mãos do credor o domínio e a posse plena do bem descrito, cuja apreensão liminar tornou definitiva, bem como condenou a parte requerida ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Em suma, sustenta o recorrente a legalidade dos juros moratórios, visto que foram livremente contratados e, portanto, devem ser integralmente cumpridas, sob pena de violação ao princípio do
pacta sunt servanda
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença no tópico acima explicitado, com a improcedência do pleito revisional.

Nas contrarrazões (ID nº 263260259), o apelado inicialmente alega que o apelante não atacou os fundamentos da sentença (dialeticidade) pelo que, não merece ser conhecido o recurso. No mérito, pugna pela manutenção do
decisum.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Arguiu o autor que o recurso do requerido não deve ser conhecido, pois não há nas razões de apelação a impugnação aos fundamentos da sentença

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil/15.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal.

Logo, não há qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade pelo que,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Quanto ao mérito, da análise dos autos, em especial da Cédula de Crédito Bancário, firmada em 08/03/2024 (ID nº 263259306) que instruiu a ação, constata-se que se trata de operação para financiamento de um veículo no valor de R$ 35.558,65 em quarenta e oito (48) parcelas pré-fixadas, no valor de R$ 1.103,40.

Extrai-se ainda que a taxa de juros remuneratórios foi pactuada em 1,76% ao mês e 23,29% ao ano e para o caso de inadimplência, restaram pactuados os seguintes encargos: a) juros remuneratórios contratados, b) juros moratórios de 6% ao mês e c) multa de 2%.

No caso, como o requerido/apelado
estava inadimplente a partir da parcela vencida em 11/04/2024, o autor/apelante ingressou em Juízo com o pedido de busca e apreensão do bem alienado.

Deferida a liminar (ID 263259326), a apreensão do veículo ocorreu no dia 23/07/2024, conforme Auto de Busca, Apreensão, Remoção e Depósito de ID nº 263259329.

Em sua contestação (ID nº 263259339), preliminarmente arguiu o requerido/apelado, carência de ação por ausência de constituição em mora.

No mérito, aduziu a incidência do Código de Defesa do Consumidor; sustentou a ilegalidade dos encargos e tarifas cobrados. Pugnou pela improcedência da lide.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pela
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros÷.

Inconformado, apelou o autor nos termos relatados.

Pois bem.

Da incidência do Código de Defesa do Consumidor e do
pacta sunt servanda.

Inicialmente, de se pontuar que, exegese do preceituado pela Súmula nº 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
pacta sunt servanda
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Dos encargos de mora.

Conforme acima mencionado, no tocante à inadimplência, restou pactuado os seguintes encargos:
a) juros remuneratórios (1,76%), b) juros moratórios de 6,00% ao mês e, b) multa de 2%.

Quanto aos juros moratórios, o percentual de

6,00% ao mês
,
é largamente desproporcional para com a realidade econômica pátria. Isto porque, conforme consta do contrato, além dos juros remuneratórios, a inadimplência também enseja o acréscimo da correção monetária sobre o saldo devedor – o que corresponde a uma dupla sanção.

Ou seja, com a manutenção da decisão singular quanto a este ponto, a mora já ensejaria uma cobrança de 1% ao mês sobre o saldo devedor, acrescida de correção monetária - o que onera sobremaneira o débito principal.

Assim, a punição à mora, se atendida a pretensão da parte requerida quanto aos juros moratórios, seria largamente desproporcional à realidade econômica, equidade e boa-fé nas relações de consumo.

Deveras, é justo que haja uma punição à inadimplência a fim de se privilegiar o mutuário em dia com suas obrigações e desestimular o descumprimento do pactuado. No entanto, tal punição não pode ser exagerada a ponto de compelir o devedor a uma situação de crescente endividamento, face à impossibilidade de arcar com prestações em muito excedentes aos valores originalmente pactuados.

Há que se punir a inadimplência, mas não se pode permitir que se condene o mutuário à crescente insolvência e falência pessoal.

Nesse particular, escorreita a sentença ao reduzir os juros moratórios ao percentual de 1% ao mês, na Cédulas de Crédito Bancário em questão, correspondente a 12% ao ano, consoante a legislação em vigor - art. 406 do CC, c/c art. 161, § 1º, do CTN.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REVISÃO CONTRATUAL –

CARTÃO DE CRÉDITO – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – MANEJO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ADMISSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES –

JUROS REMUNERATÓRIOS – NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DO ABUSO EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – ÔNUS DA PARTE AUTORA – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS- AFASTADA- ENCARGOS DE MORA -
REDUÇÃO DOS JUROS DE MORA PARA 1% AO MÊS
-

REPETIÇÃO DO INDÉBITO, NA FORMA SIMPLES,

DEVIDAMENTE ATUALIZADA - VIABILIDADE – ÔNUS SUCUMBÊNCIAIS – RATEIO ENTRE AS PARTES LITIGANTES NA MESMA PROPORÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]. Merece reforma a sentença para se fixar os juros moratórios em 1% ao mês, correspondente a 12% ao ano c/c multa de 2%, durante o período de inadimplemento.

[...].”
(TJMT – RAC. 32992/2018, DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/07/2018, publicado no DJE 13/07/2018)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025